Tribunal: STF
Processo: RE 1379365
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-11
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    ‘APELAÇÃO CÍVEL. Ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Sentença de parcial procedência, para (i) ratificar a tutela antecipada e lhe ampliar o escopo, a fim de determinar ao Estado do Rio de Janeiro o cumprimento das seguintes obrigações de fazer, quais sejam: (ii) proporcionar a todo detento um período mínimo diário de 2 (duas) horas de banho de sol, assim entendido a permanência ao ar livre, nas dependências externas da unidade (fora das celas, galerias e respectivos solários); e (iii) nesse período total de 2 (duas) horas diárias de permanência ao ar livre, franquear a todo preso, pelo menos durante 1 (uma) hora, local apropriado à prática de exercício, esporte e lazer, com “espaço, instalações e equipamentos” adequados a esse fim, conforme a dicção expressa das Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos. Insurgência do Estado, sob alegação de que as regras relacionadas aos banhos de sol e às atividades dos presos são firmadas de acordo com a estrutura física de cada estabelecimento prisional. Direitos e garantias fundamentais assegurados aos presos pela Constituição da República Federativa do Brasil, consistentes na inexistência de penas cruéis (artigo 5º, inciso XLIX, alínea e) e no respeito à integridade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX). O banho de sol é um direito do preso e sua supressão constitui evidente tratamento cruel e desumano, consideradas também, para tanto, as Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos e à Lei de Execução Penal — Lei nº 7.210/1984 — (artigos 3º; 10; 11, inciso II; 12; 14; 40; e, 41, inciso VII). A proteção aos direitos à saúde, à integridade psicofísica e à dignidade da pessoa humana confere plausibilidade jurídica para determinar a forma e o prazo para que o direito em referência seja implementado. O prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer não é exíguo, sobretudo, se considerado que transcorridos mais de quatro anos da decisão liminar, ora devidamente ampliada, que sequer foi efetivada; razão pela qual, a multa diária fixada no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exagerada, mas compatível a compelir ao cumprimento das determinações. Artigo 52, inciso IV, da Lei de Execução Penal. O direito à saída da cela para banho de sol durante 2 (duas) horas diárias, previsto para os presos sob regime disciplinar diferenciado, pode ser extensível aos demais detentos. Decisão prolatada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, em 1º/7/2019, de relatoria do Ministro Celso de Mello, em sede de medida cautelar no habeas corpus coletivo 172.136/SP. Precedente representativo. Parecer da Procuradoria de Justiça em consonância. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.’



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2°; 5°, XLIX, a; 167, I e II; e 169; todos da Constituição Federal. Sustenta que “o número de horas necessárias à exposição ao sol, o local a ele destinado, e o franqueamento de equipamentos para a prática de exercícios, não podem ser considerados, como o foram pela Corte Fluminense, como direito fundamental do preso”.



    O recurso não deve ser provido. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de determinação da implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou a morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Nessa linha, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao Poder Judiciário determinar ao Estado a implementação, ainda que em situações excepcionais, de políticas públicas previstas na Constituição, sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes.



    II - Importa, ainda, acentuar, quanto aos alegados limites orçamentários aos quais estão vinculados os recorrentes, que o Estado, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais.



    III Agravos regimentais a que se nega provimento.”



    (RE 595.129-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CRIANÇA DE ATÉ SEIS ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO ( CF , ART. 211, § 2º) - RECURSO IMPROVIDO .



    […]



    - Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível , no entanto, ao Poder Judiciário , determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. A questão pertinente à "reserva do possível ". Doutrina.”



    (RE 410.715-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)



     Outros precedentes no mesmo sentido podem ser encontrados quanto aos direitos fundamentais à segurança (RE 628.159- AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, RE 367.432-AgR, Rel. Min. Eros Grau, e AI 734.487-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie), à educação (ARE 728.255-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, RE 436.996-AgR, Rel. Min. Celso de Mello), à saúde (ARE 740.800-AgR, Rel.ª Min.ª Carmén Lúcia, RE 581.352-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, RE 642.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux), ao meio ambiente equilibrado (RE 658.171-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, RE 563.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes), à assistência jurídica gratuita aos necessitados (AI 739.151, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, AI 598.212-ED e RE 763.667-AgR, Rel. Min. Celso de Mello), dentre outros.



    Esse entendimento foi confirmado por esta Corte ao analisar o RE 592.581-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, submetido à sistemática da repercussão geral, ocasião em que se fixou a seguinte tese: “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes“.



     Confiram-se, em sentido análogo, os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIAÇÃO DE VAGAS DESTINADAS AO RECOLHIMENTO DE PRESOS NOS REGIMES FECHADO E SEMIABERTO NO ÂMBITO DO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 919.467-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AOS ESTADOS O DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DOS PRESOS – REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESTABELECIMENTOS PENAIS – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 592.581/RS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.026.698-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)



     Por fim, destaca-se que, na Rcl 49.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, esta Corte determinou a adoção de providências que permitissem assegurar o direito à saída da cela, pelo período mínimo de duas horas diárias, para banho de sol, de custodiado no Presídio de Segurança Máxima de Serrinha/BA, nos termos do art. 52, IV, da Lei de Execução Penal.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).



    2. A parte embargante alega que a decisão embargada apresenta omissões e contradições, uma vez que não se estaria diante de situação caótica a ensejar medidas emergenciais e que o direito de franquear a todo preso, pelo menos 1 (uma) hora, local apropriado a prática de exercício, esporte e lazer, com espaço, instalação e equipamentos adequados a esse fim não se enquadraria como mínimo existencial.



    3. O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    4. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    5. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    6. Na decisão embargada restou claro que é lícito ao Poder Judiciário determinar a implantação de políticas públicas ante a inércia ou a morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais.



    7. Ademais, a fixação de período mínimo de banho de sol, bem como a disponibilização de local apropriado à prática de exercícios, esporte e lazer, revelam-se adequadas como medidas para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e ao respeito à integridade física e moral dos detentos, tal qual ficou assentado no RE 592.581-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, submetido à sistemática da repercussão geral.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator